Tribunal: TJDFT
Processo: 0003432-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0003432-43.2009.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE PEDRO DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 22559397). Cuidou-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juiz da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Declaratória no 2009.01.1.087026-4, ajuizada por JOSÉ PEDRO DA SILVA em desfavor do ora Apelante, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a nulidade do auto de infração de no 50233, Série AB/Tipo B, lavrado pelo DFTRANS (fl. 15), bem como para condenar o Réu ao ressarcimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) paga indevidamente pelo Autor a título de multa decorrente do referido auto de infração, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de acordo com as disposições da Lei no 11.960/2009” (Doc. Num. 12642083 – Pág. 5/6). Nos termos do acórdão de ID Num. 12642097, a Quinta Turma Cível deste Tribunal desproveu a Remessa Necessária e o recurso de Apelação aviado pelo Réu, tendo o este interposto contra o referido acórdão o Recurso Extraordinário de ID Num. 12642101. O excelentíssimo Presidente deste Tribunal (Doc. 16334780) negou seguimento ao recurso Extraordinário e contra a decisão respectiva interpôs o Distrito Federal (Sucessor do DFTRANS) recurso de Agravo Interno (Doc. Num. 17915609). O excelentíssimo Senhor Presidente, em juízo de retratação, revogou sua decisão e determinou o retorno dos autos à Quinta Turma Cível para, nos termos do artigo 1040, II, do CPC, reapreciar o recurso à luz do paradigma que menciona (Doc. Num. 18746781). Em sede de rejulgamento (Doc. Num. 20786528), foi dado provimento à Remessa Necessária e à Apelação Cível interposta pelo Réu para, “reformando em parte a r. sentença a quo, afastar a nulidade do Auto de Infração no 50.233, AB, tipo B, bem como das penalidades aplicadas, julgando integralmente improcedentes os pedidos iniciais”. Em decorrência do referido julgamento, o Excelentíssimo Presidente deste Tribuanl negou provimento ao Recurso Extraordinário anteriormente interposto (Doc. Num. 22202641), sendo que antes do trânsito em julga de tal decisum, o Distrito Federal atravessou petição (Doc. Num. 22559397) requerendo a revogação da gratuidade de Justiça inicialmente concedida ao Autor, tendo os autos sido encaminhados a esta Turma para a apreciação do pleito, tendo em vista não se encontrar a questão no âmbito de competência da Presidência do TJDFT (Doc. Num. 22563916). É o relato do essencial. Certo é que a fase de conhecimento, onde fora deferida a gratuidade de Justiça ao Autor (Doc. Num. 12642058), ainda não se encerrou e a questão encontra-se sob o manto da preclusão, tendo em vista que o Réu não se insurgiu a tempo e modo contra a concessão do benefício em comento. Na realidade, o Distrito Federal está com seu agir tumultuando o bom andamento do processo e, se o caso, deverá ele formular o pedido de revogação em sede de eventual cumprimento de sentença. Assim, nada há a ser provido quanto ao pedido de revogação de gratuidade de Justiça apresentado pelo Distrito Federal. Retornem os autos à Presidência deste Tribunal para a conclusão do trâmite do Recurso Extraordinário interposto. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador